Tribunal: STF
Processo: RHC 253161
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recuro Ordinário em Habeas Corpus nº 208.668/SC (e-doc. 80).



    2. Consta dos autos que a parte recorrente foi presa preventivamente ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado), 155, caput (furto), ambos do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); (e-doc. 73, p. 56-60). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 41). Contra o acórdão, protocolou-se o mencionado recurso em habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva. Afirma excesso de prazo para formação da culpa a repercutir na custódia. Destaca a suficiência da substituição por cautelares diversas. Aponta ser a paciente mãe de uma adolescente com idade de 12 anos e de criança com 1 ano e 11 meses, dependentes dos seus cuidados.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, alternativamente, a conversão em prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina requer o não conhecimento do recurso (e-doc. 103).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em desfavor de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso ordinário contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.  



    8. No tocante aos fundamentos da prisão preventiva e da substituição por cautelar diversa ou prisão domiciliar, em razão da qualidade de mãe da recorrente, os pontos não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O Ministro Relator, no ato impugnado, destacou o fato de a Corte de origem ter apontado que “a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 5050944-38.2024.8.24.0000), ficando esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, uma vez vedada a supressão de instância” (e-doc. 80, p. 2). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. No caso dos autos, conforme destacado na decisão proferida pelo Ministro Relator no STJ, cuida-se de processo complexo, com pluralidade de acusados e diversos fatos criminosos. Confira-se:



    “Noutro ponto, no tocante ao excesso prazal, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta dos autos que a recorrente foi presa temporariamente em 21/6/2024. Em 8/8/2024, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de conversão das prisões temporárias por preventivas formulado pela autoridade policial. Em 3/9/2024, o Ministério Público estadual apresentou denúncia em desfavor da ora recorrente e de outros acusados, tendo sido recebida em 5/9/2024, quando determinada a citação dos acusados para responderem à acusação. A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 11/11/2024. Na oportunidade, foram inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório dos acusados, dando-se por encerrada a instrução criminal, com a abertura do prazo sucessivo às partes para apresentação de alegações finais. 



    A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura uma diversidade de delitos complexos, como homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e furto, além de haver uma pluralidade de réus – 7. 



    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. (...)” (e-doc. 80, p. 4-5; grifos nossos).



    12. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, razão por que entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o afastamento da prisão. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator